Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701259-12.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RAQUEL VASCONCELLOS SARAIVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão deferimento de tutela de urgência nos autos n.o 0767838-70.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária (BRB) no contracheque e conta corrente da agravante, à razão de 35% da remuneração bruta deduzida das consignações compulsórias. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por RAQUEL VASCONCELLOS VAN BOGGELEN em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., visando à limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados ao teto legal de 35% da base consignável, nos termos da LC 840/2011 e do Decreto Distrital no 28.195/2007. A autora sustenta que, após aposentadoria compulsória, seus proventos foram reduzidos para R$ 5.985,45, enquanto os descontos por empréstimos permanecem em patamar que compromete mais de 100% da remuneração líquida, inviabilizando o mínimo existencial. É o necessário. É o breve relato. Decido. O contracheque de novembro/2025 (ID 260331202) demonstra remuneração bruta de R$ 5.985,45 e consignações compulsórias (Seguridade Social, IR, GDF-Saúde e coparticipações) que totalizam R$ 2.515,54, resultando em base consignável de R$ 3.469,91. Os descontos por empréstimos somam R$ 2.352,29, equivalendo a 67,79% da base consignável, muito acima do limite legal de 35%, que corresponde a R$ 1.214,47. A probabilidade do direito é evidente, pois há violação objetiva ao teto normativo. O perigo de dano também se configura, diante da drástica redução da renda líquida, comprometendo o sustento da autora e de sua família. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., na folha de pagamento subsequente à intimação desta decisão, readeque os descontos relativos aos empréstimos consignados da autora ao limite máximo de 35% da base consignável (remuneração bruta deduzida das consignações compulsórias), recalculando automaticamente a cada competência. Para a competência de novembro/2025, o teto corresponde a R$ 1.214,47, vedando-se descontos que ultrapassem esse valor. Fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas. Cite-se e intime-se a parte ré, por meio do domicílio judicial eletrônico, considerando esta decisão como mandado para tal finalidade, para ciência integral do seu conteúdo e apresentação de contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da efetivação da citação A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: "(a) há risco de lesão grave caso o recurso não seja recebido com efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), pois a decisão atacada reduz substancialmente os descontos autorizados contratualmente, dificultando a recuperação do crédito e gerando dano financeiro de difícil reparação ao banco; (b) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que: (i) a agravada não demonstrou probabilidade do direito; (ii) não há prova inequívoca de ilegalidade nos contratos; (iii) as alegações de superendividamento são genéricas e desacompanhadas de documentos; (iv) não há demonstração de perigo de dano à agravada; (c) a decisão agravada incorreu em erro grave ao limitar os descontos a 35% da remuneração bruta descontadas consignações compulsórias, sem fundamento legal específico e desconsiderando a prévia autorização contratual dada pela própria parte agravada ao contratar empréstimos consignados; (d) a limitação dos descontos imposta pela decisão viola o equilíbrio contratual, pois impede o BRB de receber valores livremente pactuados, gerando dano inverso, já que o prejuízo recairá exclusivamente sobre o credor, enquanto a devedora não oferece qualquer garantia compensatória; (e) a medida liminar deferida pelo juízo de origem ignora precedentes aplicáveis e baseia-se em entendimentos de outros tribunais que tratam de hipóteses distintas, o que compromete a fundamentação exigida pelo art. 300 do CPC; (f) a decisão também desconsidera que não há perigo de irreversibilidade para a autora caso a liminar não seja concedida, ao passo que há comprovada irreversibilidade para o Banco, que terá sua saúde financeira afetada e a regularidade da relação contratual comprometida; (g) o pedido de tutela formulado pela autora não atende ao rigor probatório necessário quando requerido inaudita altera pars, exigindo demonstração robusta de probabilidade do direito — o que não ocorreu, conforme jurisprudências colacionadas no recurso; (h) diante da ausência dos requisitos legais, a tutela que limitou os descontos deve ser revogada, restaurando-se a possibilidade de cobrança contratual integralmente nos moldes ajustados entre as partes". Pede a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a revogação da tutela antecipada concedida. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a ação de conhecimento proposta pela agravada (servidora pública distrital aposentada) contra a ora agravante, visando a redução dos descontos de empréstimo consignado no seu contracheque ao patamar de 35% da sua remuneração bruta. Pois bem. Com relação aos empréstimos na modalidade consignado, a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos da parte autora (servidora pública distrital) está sujeita ao previsto na Lei Complementar no 840/2011 (art. 116, § 2o), com alteração imposta pela Lei Complementar Distrital no 1.015/2022, a qual teria ampliado o limite para 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. O direito da parte demandante parte de uma premissa objetiva: existe um teto definido na legislação que deve ser observado pela instituição financeira. Caso esse limite não seja respeitado, necessária será a readequação dos descontos, sob pena de evidente ilegalidade. Consoante as informações extraídas do processo de origem, como bem observado no Juízo de origem, no contracheque de novembro de 2025 (mais recente) demonstra remuneração bruta de R$ 5.985,45 e consignações compulsórias (Seguridade Social, IR, GDF-Saúde e coparticipações) que totalizam R$ 2.515,54, resultando em base consignável de R$ 3.469,91. Os descontos por empréstimos somam R$ 2.352,29, o que equivale a 67,79% da base consignável, muito acima do limite legal de 35%, que corresponde a R$ 1.214,47 (id (id 260331202). Por conseguinte, é consistente a tese da redução do valor das parcelas referentes aos descontos realizados em folha de pagamento. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR DISTRITAL. DESCONTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. ULTRAPASSADA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. LIMITE. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A Lei Complementar distrital 1.015/22, que alterou a Lei Complementar 840/11, autorizou o aumento do percentual de endividamento dos servidores públicos civis do Distrito Federal, passando o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal a ser de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 3. Constatado que o desconto no contracheque do servidor público distrital ultrapassa o valor da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), a redução do valor da parcela é medida que se impõe. [...] 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1875378, 0704736-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. 30%. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. MULTA FIXADA NA SENTENÇA. MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DO NÚMERO DE PEDIDOS DECAÍDOS. APLICA-SE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA APENAS PARA A PARTE APELANTE, CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS. [...] 4. Do mérito dos recursos. 4.1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se os descontos consignados em folha de pagamento efetuados pelos apelantes extrapolam a margem de 30% prevista em lei. 4.2. Os empréstimos consignados tratam-se de modalidade de crédito que ocorre mediante autorização expressa e irrevogável de pagamento mediante desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário, possuindo, assim, os menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante. 4.3. No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. As normas em comento dispõem que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 4.4. Jurisprudência: “(...) 2. Se os empréstimos consignados comprovadamente realizados no contracheque do autor atingem valor superior ao limite legal de trinta por cento (30%), é possível a sua redução. (...)” (07084175120228070003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 20/9/2023.) 4.5. No caso dos autos, o autor é servidor público aposentado do Distrito Federal, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 14.851,63, e remuneração líquida, após a retirada dos descontos compulsórios, o valor de R$ 11.552,06. De acordo com os documentos acostados, o autor possui um empréstimo consignado em folha no valor mensal de R$ 4.115,81 e outro no valor mensal de R$ 98,59. 4.6. Assim, denota-se que houve extrapolação da margem consignável permitida em lei. Isso porque os referidos descontos mensais já superam 36% (trinta e seis porcento) da remuneração líquida do autor. 4.7. Portanto, aos réus cabem o dever de readequar os valores ao percentual legal. [...] (Acórdão 1783960, 0719766-51.2022.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator